Tribunal: TJSP
Processo: 1020104-89.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.